Tribunal: TJES
Processo: 0000025-28.2018.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000025-28.2018.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO MIRANDA DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PROVA EM JUÍZO INSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. HONORÁRIOS DE DATIVO. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E PROVIDO
S
.

1. Não há prova suficiente para condenação do apelantes, eis que baseou-se unicamente nas declarações da vítima na esfera policial, que sequer apontam com certeza os réus como autores do crime, e no relatório de investigação baseado no depoimento da vítima.

2. Não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus de comprovar a efetiva atuação do acusado na prática dos crimes narrados na denúncia e no aditamento, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
, deve ser reformada a sentença, com a absolvição dos réus das imputações dos crimes previstos nos art. 157, §2º, inciso II e §2-A, inciso I e art. 288, todos do Código Penal, na forma do art. 386, VII, do CPP.

3. Os defensores dativos nomeados na origem apresentaram as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

4.Recursos conhecidos e providos.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de duas Apelações Criminais interpostas por
PAULO MIRANDA DE SOUZA
e
DANIEL MIRANDA DE SOUZA MONTEIRO

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Bananal, que condenou os réus pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, inciso II e §2-A, inciso I e art. 288, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, os réus PAULO MIRANDA DE SOUZA e DANIEL MIRANDA DE SOUZA MONTEIRO pretendem a absolvição por insuficiência probatória para a condenação, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal e que seja reconhecido o direito de recorrer em liberdade. A defesa do réu Daniel pugna ainda pela fixação de honorários em favor do defensor dativo.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4609658).

Encaminhados os autos à Procuradoria do Estado, porém não houve manifestação.

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de duas Apelações Criminais interpostas por
PAULO MIRANDA DE SOUZA
e
DANIEL MIRANDA DE SOUZA MONTEIRO

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Bananal, que condenou os réus pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, inciso II e §2-A, inciso I e art. 288, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, os réus PAULO MIRANDA DE SOUZA e DANIEL MIRANDA DE SOUZA MONTEIRO pretendem a absolvição por insuficiência probatória para a condenação, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal e que seja reconhecido o direito de recorrer em liberdade. A defesa do réu Daniel pugna ainda pela fixação de honorários em favor do defensor dativo.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4609658).

Encaminhados os autos à Procuradoria do Estado, porém não houve manifestação.

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“
(...) n
o dia 03 de maio de 2016, por volta de 20h30min, na residência localizada no Córrego Blay, Zona Rural, neste Município e Comarca,
PAULO MIRANDA DE SOUZA E DANIEL MIRANDA DE SOUZA MONTEIRO
, com emprego de armas de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) cordão de ouro, 01 (um) aparelho celular marca LG, 01 (um) aparelho celular da marca SAMSUNG, ambos eletrônicos avaliados no total de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), uma quantia em dinheiro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 01 (um) relógio dourado marca “Cítese”, avaliado aproximadamente em R$500,00 (quinhentos reais), pertencentes a vítima JAKSAN VERONEZ
.(...)”

De fato, após detida análise dos autos reputo que não há prova suficiente para condenação dos ora apelantes, eis que baseou-se unicamente em provas do inquérito policial que não foram confirmadas em Juízo.

Senão vejamos.

Extrai-se do depoimento na esfera policial da vítima Jaksan Veronez que pessoas que trabalhavam na sua propriedade rural na colheita de café apontaram Paulo e Daniel como autores do crime e
“(...) que após ouvir os comentários de seus empregados de que haviam sido PAULO
e DANIEL ou autores do roubo em sua residência, mesmo estando encapuzados o declarante tem quase certeza serem realmente os acima citados os autores do roubo, pois as aparências físicas são idênticas a PAULO e DANIEL(...)”.

Contudo, em Juízo, a vítima Jaksan Veronez disse
“(...) q
ue não sabe se realmente os Acusados são os responsáveis pelo roubo, pois eles estavam encapuzados (...)”.

Em Juízo, o policial militar que atendeu a ocorrência relatou
“(...) q
ue ao chegarem lá foi informado que três “elementos”, no qual reconheceu que um já havia trabalhado com ele; Que no final da ocorrência a vítima JANSAN citou que provavelmente seria o Acusado DANIEL que estaria pilotando uma moto; Que o Acusado DANIEL sabia que a vítima possuía dinheiro, joias; Que ficava em um barraco ao lado da casa; Que desde o início a vítima JAKSAN afirmou que um deles já havia trabalhado em sua propriedade rural, qual seja o Acusado DANIEL (...)”

Por fim, no interrogatório, os réus negaram a prática do crime.

Apesar do Relatório de Investigação ter apontado os réus como autores de diversos crimes de roubo na região, com relação ao crime em análise, houve apenas o relato da vítima na esfera policial no sentido de que trabalhadores da sua propriedade apontavam os réus como autores do crime e pela aparência física tinha “quase certeza” que seriam eles as pessoas que adentraram armados na sua residência e anunciaram o assalto.

Ocorre que em Juízo a vítima disse não ser possível o reconhecimento pelo fato dos réus estarem encapuzados no momento do crime.

Nenhuma outra prova colhida em Juízo aponta os réus como autores do crime e não foi apreendido na posse dos apelantes qualquer bem da vítima.

Diante dos elementos colhidos, reputo não ser possível afirmar, com absoluta certeza, que os réus participaram de qualquer modo do roubo narrado na inicial.

Dessa forma, não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus de comprovar a efetiva atuação dos acusados na prática dos crimes narrados na denúncia, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
, entendo que deve ser reformada a sentença, com a absolvição dos réus das imputações dos crimes previstos nos
art. 157, §2º, inciso II e §2-A, inciso I e art. 288, todos do Código Penal
, na forma do art. 386, VII, do CPP.

P
or fim, destaco que,
in casu
, os defensores dativos nomeados na origem apresentaram as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, os defensores dativos apresentaram apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais) para cada um.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação Criminal para, no mérito,
DAR-LHES PROVIMENTO,
reformando a sentença condenatória para absolver os
PAULO MIRANDA DE SOUZA
e
DANIEL MIRANDA DE SOUZA MONTEIRO
das imputações contidas na denúncia, na forma do art. 386, VII, do CPP e fixar honorários em prol dos defensores dativos pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais) para cada.

É como voto.